Tribunal: CARF
Processo: 13819.902511/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SUPOSTO CRÉDITO DE ESTIMATIVA DE CSLL, APURADA POR BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. VALOR DO DARF PAGO UTILIZADO INTEGRALMENTE EM DCOMPs ANTERIORES.
PRELIMINARMENTE: ALEGADA CONEXÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE CONTROLE DE DCOMP ANTERIOR, FUNDADA NO MESMO CRÉDITO, NÃO-HOMOLOGADA, EM GRAU DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE ECONOMIA PROCESSUAL OU SEGURANÇA JURÍDICA QUE RECOMENDEM A REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA IMPOSITIVA PARA A REUNIÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
A despeito da existência de dois processos de controle, relacionados a duas DCOMPs fundadas no mesmo suposto crédito de estimativa de CSLL paga a maior, não-homologadas por idênticos fundamentos, inexistem razões de segurança jurídica ou de economia processual que imponham a conexão processual.
Sendo este o primeiro recurso voluntário distribuído neste Conselho, e estando o processo supostamente conexo ainda aguardando distribuição, deve-se seguir com este julgamento, não havendo que se postergar a sua análise; o acórdão proferido nestes autos poderá ser levado em consideração quando da apreciação do recurso voluntário interposto no processo referente, aplacando-se o receio da existência de decisões conflitantes nesta instância de julgamento.
Rejeição da prefacial.
MÉRITO. ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA DCTF RETIFICADORA E DA DIPJ 2011, QUE LASTREARIAM O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera retificação da DCTF da competência, bem assim a apresentação da DIPJ do período, não são suficientes para comprovar o direito creditório reclamado, referente a pagamento a maior de estimativa de CSLL (código 2484), quando a fiscalização, por meio de ação fiscal anterior, já havia certificado o valor devido da CSLL do período e alocado integralmente os créditos do referido DARF a pagamentos.
Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902511/2017-41
ACÓRDÃO
1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMORES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
COMPENSAÇÃO
NÃO-HOMOLOGADA.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SUPOSTO CRÉDITO DE ESTIMATIVA
DE CSLL, APURADA POR BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO. VALOR DO DARF PAGO UTILIZADO INTEGRALMENTE EM
DCOMPs ANTERIORES.
PRELIMINARMENTE: ALEGADA CONEXÃO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE
PROCESSO DE CONTROLE DE DCOMP ANTERIOR, FUNDADA NO MESMO
CRÉDITO, NÃO-HOMOLOGADA, EM GRAU DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE ECONOMIA PROCESSUAL OU
SEGURANÇA
JURÍDICA
QUE
RECOMENDEM
A
REUNIÃO
PARA
JULGAMENTO CONJUNTO. INEXISTÊNCIA DE NORMA IMPOSITIVA PARA A
REUNIÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
A despeito da existência de dois processos de controle, relacionados a duas
DCOMPs fundadas no mesmo suposto crédito de estimativa de CSLL paga a
maior, não-homologadas por idênticos fundamentos, inexistem razões de
segurança jurídica ou de economia processual que imponham a conexão
processual.
Sendo este o primeiro recurso voluntário distribuído neste Conselho, e
estando o processo supostamente conexo ainda aguardando distribuição,
deve-se seguir com este julgamento, não havendo que se postergar a sua
análise; o acórdão proferido nestes autos poderá ser levado em
consideração quando da apreciação do recurso voluntário interposto no
processo referente, aplacando-se o receio da existência de decisões
conflitantes nesta instância de julgamento.
Rejeição da prefacial.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
2
MÉRITO. ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA
DCTF RETIFICADORA E DA DIPJ 2011, QUE LASTREARIAM O CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A
EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
A mera retificação da DCTF da competência, bem assim a apresentação da
DIPJ do período, não são suficientes para comprovar o direito creditório
reclamado, referente a pagamento a maior de estimativa de CSLL (código
2484), quando a fiscalização, por meio de ação fiscal anterior, já havia
certificado o valor devido da CSLL do período e alocado integralmente os
créditos do referido DARF a pagamentos.
Desprovimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Leonardo de Andrade Couto
(Presidente), Mauricio Novaes Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa e Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO
que julgou Manifestação de Inconformidade interposta pela ora recorrente contra Despacho
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
3
Decisório que não homologou a compensação objeto do PER/DCOMP n.
24258.34434.190314.1.3.04-8506, sob o fundamento de que o crédito existente em virtude de
suposto pagamento a maior de estimativa de CSLL, associado ao DARF indicado (código 2484,
referente ao período de apuração fevereiro/2010, recolhido em 30/6/2011), no valor original de
R$ 4.647.270,08, foi objeto de PER/DCOMP anterior (DCOMP n. 02120.22280.190412.1.3.04-3009,
controlada no Processo n. 13819.720028/2010-74), que referencia o mesmo pagamento,
concluindo, ainda, pela inexistência de crédito remanescente para utilização na presente
compensação.
Transcrevo, do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, o relatório processual,
com destaques em negrito acrescidos:
Trata-se de Declaração de Compensação – PER/DCOMP n.
24258.34434.190314.1.3.04-8506, mediante a qual a contribuinte pretendeu
compensar o débito informado, utilizando-se de suposto crédito decorrente de
pagamento a maior de CSLL, no valor original de R$ 527.715,01, oriundo do DARF
de CSLL (codígo 2484), referente ao período de apuração fevereiro/2010, recolhido
em 30/06/2011 no valor de R$ 4.647.270,08.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório eletrônico no de
rastreamento 122323990 de fl. 1116, não homologando o feito, sob o fundamento
de que o crédito associado ao Darf apontado foi objeto de análise em Per/Dcomp
anterior, que referenciam o mesmo pagamento, e cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização na presente compensação:

No anexo ao despacho decisório à fl. 1114 constou o quadro a seguir,
que identifica o Per/Dcomp e o respectivo processo administrativo onde já foi
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
4
analisado o crédito pleiteado:

Cientificada do despacho decisório em 11/05/2017 (comprovante à fl.
1123), a interessada apresentou em 02/06/2017 a manifestação de inconformidade
de fls. 08 a 24, acompanhada dos documentos de fls. 25 a 1113.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada diz que
apresentou manifestação de inconformidade no processo anterior no
13819.907635/2016-32, e reconhece a conexão entre os processos, na medida em
que a causa de pedir remota é a mesma, mas que pretende demonstrar, a
exemplo do que foi feito no processo no 13819.907635/2016-32, a legitimidade do
crédito, a fim de que possa ser analisado o mérito da questão nestes autos,
evitando-se o cerceamento de defesa. Inicialmente faz um histórico das retificações
que promoveu na DCTF referente a fevereiro de 2010, onde a CSLL devida foi
inicialmente indicada como suspensa na DCTF em virtude de ação judicial
impetrada, sendo que os débitos de CSLL objetos de ação judicial foram então
transferidos para controle do processo administrativo no 13819.720028/2010-74
pela DRF/São Bernardo do Campo. Alega que posteriormente, desistiu da ação
judicial e também constatou que, por um lapso, havia deixado de se utilizar dos
créditos instituídos pelo art. 1o da lei no 11.051/2004 para fins de apuração da CSLL,
e que por conta disso realizou nova apuração da CSLL em comento, reduzindo seu
valor e apresentou DCTFs retificadoras. Diz que estas DCTFs retificadoras foram
também submetidas à apreciação da DRF/São Bernardo do Campo, que
imediatamente procedeu à fiscalização, objeto do processo no 10932.720080/2012-
06, com vistas a confirmar a legitimidade da nova apuração de CSLL realizada pelo
contribuinte. Assevera que ao final da ação fiscal, ficou constatado pela fiscalização
que mesmo diante dos descontos dos créditos, ainda havia pequenas diferenças
passíveis de exigência, as quais foram recolhidas com os devidos acréscimos legais
pela manifestante. Diz que o pagamento indicado na Dcomp no
01777.11175.190412.1.3.04-2936 foi realizado com base no valor apurado após os
descontos dos créditos previstos pela Lei no 11.051/2004. Alega que em 2010 optou
por apurar as estimativas mensais de IRPJ e CSLL com base em Balancetes de
Suspensão ou Redução, conforme DIPJ anexada, e que tendo aderido ao “Refis da
Crise” instituído pela Lei no 11.941/2009, realizou uma série de pagamentos de
débitos próprios, inclusive tendo desistido de forma irrevogável da discussão
administrativa e judicial. Assevera que ao efetuar em fevereiro de 2010, de acordo
com o prazo dado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 13/2009, a confissão de
diversos débitos já vencidos no âmbito do “Refis da Crise”, reconheceu
contabilmente uma despesa dedutível de valor muito significante, que por sua vez
foi suficiente para neutralizar a estimativa mensal de CSLL do período. Sustenta
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
5
que considerando que a base de cálculo da CSLL no período em análise se deu
mediante levantamento de balancete de suspensão/redução, tem-se que por
conta do reconhecimento das despesas relacionadas com a confissão de débitos já
vencidos no âmbito do “Refis da Crise”, os pagamentos relativos às estimativas
mensais de CSLL do ano de 2010 se mostraram total ou parcialmente, indevidos, e
portanto passíveis de restituição/compensação. Diz que esta situação foi
corretamente refletida tanto na DIPJ/2011 quanto na DCTF do período e que
aparentemente os sistemas eletrônicos da RFB não detectaram a existência da
última DCTF retificadora apresentada. Entende que o despacho decisório padece de
vício de motivação, pois a DCTF já havia sido retificada pela manifestante muito
antes da emissão do despacho decisório. Ao final pede o reconhecimento do
crédito informado na Dcomp objeto do presente processo e sua homologação
integral, com a extinção do crédito tributário nos termo do art. 156, II do CTN.

A Manifestação de Inconformidade foi conhecida e julgada improcedente pelo
Acórdão da 6a Turma de Julgamento da DRJ/RPO.
Considerou a DRJ que a manifestante, ora recorrente, apresentou, neste processo,
os mesmos fundamentos objeto da manifestação de inconformidade apresentada no processo n.
13819.907635/2016-32, já julgada naquela instância, razão porque não se haveria como proceder
à apreciação do mesmo crédito debatido naqueles autos, cabendo somente adotar as mesmas
razões de decidir já esposadas no processo anterior. Acrescentou, por fim, que, no processo ora
em julgamento, “[...] não foi apresentada prova documental alguma concernente de elementos da
escrituração e dos documentos que a embasam.”.
Inconformada, a manifestante interpôs, contra o referido acórdão, o presente
recurso voluntário, submetido a esta instância de julgamento, em que reitera todos os
argumentos e pedidos constantes da manifestação de inconformidade, afirmando, ainda, que
compila, neste recurso, as razões de mérito apresentadas no recurso voluntário que interpôs no
processo n. 13819.907635/2016-32.
Alega a existência de conexão entre o presente processo e o de n.
13819.907635/2016-32, indicando que a causa de pedir remota, em ambos os casos, é a mesma,
referente ao reconhecimento do crédito relativo ao pagamento a maior da estimativa de CSLL
de fevereiro/2010.
Alterca que a negativa, nestes autos, do pedido de compensação, com fundamento
na decisão proferida no processo n. 13819.907635/2016-32, implica em cerceamento de defesa da
manifestante, eis que deixaria de apreciar o mérito relacionado à legitimidade do crédito objeto
do pedido de compensação em controle nos presentes autos.
Afirma que a determinação da base de cálculo da CSLL de fevereiro/2010 ocorreu
a partir de balancetes de suspensão ou redução e que, posteriormente, por conta do
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
6
reconhecimento de despesas relacionadas com a confissão de débitos tributários, vencidos no
âmbito do “Refis da Crise”, os pagamentos relativos às estimativas mensais de CSLL do referido
ano-calendário se mostraram (total ou parcialmente) indevidos, passíveis, portanto, da
restituição ou compensação, conforme pleiteado no presente processo.
Assevera que a situação foi corretamente refletida na DIPJ 2011 e na DCTF
retificada do período, anexadas no processo, o que, por si só, seria suficiente para permitir o
reconhecimento do crédito em referência, razão pela qual devem ser homologadas não somente a
DCOMP controlada no processo n. 13819.907635/2016-32, bem como a DCOMP n.
24258.34434.190314.1.3.04-8506, controlada neste processo.
Defende que a motivação do despacho decisório proferido no presente processo
deve ser afastada, porque a suposta inexistência de saldo de crédito a favor da recorrente é ilidida
quando se faz o cruzamento do valor do DARF de CSLL pago e o valor confessado na DCTF
retificadora do período.
Pede, ao final, o conhecimento da conexão entre o presente processo e o de n.
13819.907635/2016-32, o reconhecimento da invalidade dos fundamentos da decisão recorrida e
a homologação do pedido de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – protocolo do recurso realizado em 27/07/20
(solicitação de juntada p.1146), com registro de ciência em 10/07/2020 (termo de ciência na p.
1144) – interposto no prazo previsto no art. 33 do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher
os demais requisitos objetivos e subjetivos à sua admissibilidade, dele conheço.

1 PRELIMINARMENTE: DA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O PRESENTE FEITO E O DE N.
13819.907635/2016-32

Sustenta o recorrente que deve ser reconhecida a existência de conexão entre o
presente
processo
e
o
de
n.
13819.907635/2016-32
(relacionado
à
DCOMP
n.
01777.11175.190412.1.3.04-2936), devendo ser reunidos para julgamento conjunto, eis que são
idênticas as causas de pedir remota, ambas referentes ao reconhecimento do mesmo crédito em
que estão fundadas (pagamento a maior de estimativa de CSLL, referente a fevereiro/10).
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
7
Entretanto, a despeito da existência de dois processos de controle, relacionados a
duas DCOMPs fundadas no mesmo suposto crédito de estimativa de CSLL paga a maior, não-
homologadas por idênticos fundamentos, inexistem razões de segurança jurídica ou de economia
processual que imponham a conexão processual.
Com efeito, sendo este o primeiro recurso voluntário distribuído neste Conselho, e
estando o processo supostamente conexo ainda aguardando distribuição (conforme consulta
processual realizada no sítio deste Conselho na antevéspera da indicação deste processo para
julgamento), deve-se prosseguir com a apreciação meritória deste recurso, não havendo que se
postergar o seu julgamento; o acórdão proferido nestes autos poderá ser levado em consideração
quando da submissão do recurso voluntário interposto no processo referente (de n.
13819.907635/2016-32), aplacando-se o receio da existência de decisões conflitantes nesta
instância de julgamento.
Por essas razões, rejeito a prefacial arguida pela recorrente e passo ao exame do
mérito do recurso voluntário.

2 MÉRITO
No caso em exame, a DCOMP n. 24258.34434.190314.1.3.04-8506, transmitida em
19/03/2014, deixou de ser homologada pela autoridade fiscal em virtude da inexistência de
identificação do crédito associado ao DARF da estimativa de CSLL de fevereiro/2010, que já teria
sido integralmente utilizado em DCOMPs anteriores.
Com efeito, constou no despacho decisório de exame da DCOMP controlada no
presente processo, que o crédito associado ao DARF acima identificado já foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Conforme destacado no Acórdão recorrido, o mesmo DARF de CSLL, código 2484,
constituiria crédito aproveitado pelo contribuinte, dentre outras, na DCOMP n.
01777.11175.190412.1.3.04-2936, transmitida em 19/04/2012, controlada no processo n.
13819.907635/2016-32, e que não foi homologada pela DRF/São Bernando do Campo ante a
ausência de direito creditório a favor do contribuinte, eis que o referido DARF fora integralmente
alocado a débito no processo n. 13819.720028/2010-74:
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
8

A decisão que não-homologou a DCOMP objeto do processo n.
13819.907635/2016-32 teve suas razões examinadas pela DRJ no julgamento da manifestação de
inconformidade interposta pelo contribuinte naqueles autos (Acórdão n. 14-65.429); dado que as
razões ensejantes da não-homologação da DCOMP em análise no presente processo são as
mesmas daquele, o órgão de julgamento a quo adotou, para o exame da insurgência do
contribuinte no presente processo, fundamentação per relationem, que se transcreve abaixo,
com destaques acrescidos:

“(...)
Como relatado, o DARF de CSLL referente ao período de apuração
02/2010, no valor de R$ 4.647.270,09, recolhido em 30/06/2011, apontado como
origem do crédito na Dcomp, encontra-se integralmente alocado a débito de CSLL
controlado no processo no 13819.720028/2010-74.
Conforme despacho proferido no processo no 13819.720028/2010-74
(cópia às fls. 756), inicialmente o contribuinte declarou em DCTF o débito de CSLL
referente ao período de apuração 02/2010, no valor de R$ 8.049.751,36, como
suspenso por medida judicial.
Ainda naquele processo, por meio de despacho da DRF/São Bernardo
da Campo (cópia às fls. 919/920), proferido em 02/08/2011, é noticiado que a
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
9
empresa protocolou petição em 06/07/2011, onde esclarece que retificou as DCTFs
e as DIPJs dos anos de 2009 e 2010 e as dos meses de fevereiro e abril de 2011,
face a utilização do incentivo fiscal com base na depreciação de bens do ativo
imobilizado, conforme o art. 1o da Lei no 11.051/2004, reduzindo os valores de
CSLL.
Em função da utilização do referido benefício fiscal, o valor devido
de CSLL referente ao mês de fevereiro/2010 passou de R$ 8.049.751,36 para R$
4.119.555,10 conforme planilha constante daquele processo (cópia à fl. 918):

Veja-se a DCTF entregue pelo contribuinte em 29/06/2011 (fls. 902):
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
10

Os valores devidos de CSLL constantes da planilha anterior foram
recolhidos pelo contribuinte em 30/06/2011.
Para se confirmar a procedência da redução dos valores da CSLL em
função da utilização do benefício fiscal, foi efetuada ação fiscal pela DRF/São
Bernardo do Campo, por meio do processo no 10932.720080/2012-06.
De acordo com o despacho exarado pelo Serviço de Fiscalização
naquele processo (cópia à fl. 1047), os novos valores de CSLL foram confirmados,
restando apenas diferenças insignificantes, considerando-se o montante do
benefício utilizado. Tais diferenças apuradas foram recolhidas pelo contribuinte,
conforme consta do mesmo despacho, e pesquisa às fls. 1048/1049.
Conforme consta do processo no 13819.720028/2010-74, a DRF/São
Bernardo do Campo procedeu então à imputação dos pagamentos de CSLL
efetuados em 30/06/2011 aos respectivos débitos, conforme cálculos realizados
por meio do aplicativo Sicalc (cópia às fls. 929 a 939). E de acordo com estes
cálculos, o Darf recolhido em 30/06/2011, referente à CSLL do mês de
fevereiro/2010, no valor total de R$ 4.647.270,09, foi integralmente utilizado para
liquidar o respectivo débito de CSLL apurado em março/2010, no valor de R$
4.119.555,09.
Veja-se o trecho do cálculos copiado a seguir:
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
11

Sustenta a recorrente, contudo, que o crédito em referência surgiu da redução do
valor da estimativa mensal de CSLL de fevereiro/2010 originalmente confessada em DCTF, eis
que:

Ao efetuar, em fevereiro de 2010, a confissão desses diversos débitos
já vencidos no âmbito do “Refis da Crise”, desistindo, de forma irrevogável, da
discussão administrativa ou judicial), a Manifestante reconheceu contabilmente
uma despesa dedutível de valor muito significante (correspondente aos valores
principais dos tributos e a parcela dos juros não anistiados), despesa essa que, por
sua vez, foi suficiente para neutralizar a estimativa de CSLL do período.
Portanto, considerando que a determinação da base de cálculo da
CSLL no período em análise se deu mediante levantamento de balancete de
suspensão ou redução, tem-se que, por conta do reconhecimento das despesas
relacionadas com a confissão de débitos tributários já vencidos no âmbito do Refis
da Crise, os pagamentos relativos às estimativas mensais de CSLL do ano de 2010 se
mostraram (total ou parcialmente) indevidos e, portanto, passíveis de restituição ou
compensação.

As razões da manifestante, ora recorrente, não deixaram de ser conhecidas pelo
julgamento da DRJ. Diferentemente do que quer fazer quer a recorrente, a DRJ não deixou de
considerar a existência de DCTF de fevereiro/2010 retificada, que fora enviada em 5/9/2014 e que
modificou o valor da estimativa de CSLL de fevereiro/2010; também não descurou da juntada da
DIPJ/2011 com a manifestação de inconformidade, pela recorrente.
Contudo, entendeu a unidade julgadora, acertadamente, que, no caso em debate,
diferentemente do que sustentado pela recorrente, o reconhecimento do crédito em referência
não poderia ser realizado somente pela verificação de saldo no cruzamento do valor do DARF de
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
12
estimativa da CSLL de fevereiro/2010 pago e o novo valor de CSLL indicado na declaração de
confissão de débitos retificada.
Isso porque, no caso presente, o suposto crédito – lançado na DCOMP objeto de
controle nestes autos – decorreria de nova apuração da estimativa de CSLL de fevereiro/2010,
que já fora objeto de apuração em processo administrativo fiscal anterior (nos autos de n.
13819.720028/2010-74), no qual houve a alocação integral do DARF que pretende o recorrente
utilizar na composição do crédito nesta DCOMP.
Desse modo, conforme concluiu a DRJ, o reconhecimento de eventual crédito não
prescindiria do esforço probatório do requerente, na apresentação de memoriais e documentos
que pudessem justificar a existência de saldo de CSLL da competência, sendo insuficiente à
homologação da compensação a existência de diferenças havidas entre o valor do DARF pago e
o novo valor do débito de CSLL declarado na DCTF retificada; a nova apuração da Contribuição do
período deveria ser demonstrada e constar nos autos acervo minimamente capaz de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito de CSLL postulado – inclusive no que se refere à possibilidade das
retificações e lançamentos ulteriores, geradores do suposto crédito, nas referidas competências
– do que não se incumbiu a recorrente.
Com isso, afirma-se que, embora seja de direito do contribuinte proceder à
compensação de créditos com débitos próprios, a par do que dispõe o artigo 74 da Lei n. 9.430/96,
cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Desse modo, e verificando-se que a recorrente, de fato, limitou-se a sustentar que a
DCTF retificadora gozaria de presunção de liquidez e certeza para os créditos informados na
compensação e bastaria à homologação, de modo que não procedeu à juntada, com a sua
manifestação, de documentos comprobatório da existência do crédito de CSLL indicado – deixou
de fazer, até mesmo, inferências precisas sobre os lançamentos fiscais posteriores que ensejaram
a nova apuração da CSLL e, por conseguinte, justificadores da retificação da DCTF correspondente
– a fim de obter a homologação da DCOMP objeto de controle neste processo, ou bastantes a
sugerir a necessidade da diligência fiscal, é irreparável o acórdão recorrido.
Faz-se, portanto, adesão a todos os fundamentos em que escorado o acórdão
impugnado:
[...] a interessada alega que já havia procedido à nova
retificação da DCTF do mês de fevereiro/2010, bem como da DIPJ/2011,
antes da emissão do despacho decisório, reduzindo para R$ 0,00 débito de
CSLL anteriormente informado no valor de R$ 4.119.555,09, em decorrência
de nova apuração (balancete de suspensão/redução) da CSLL, por conta do
reconhecimento de despesas relacionadas com a confissão de débitos já
vencidos no âmbito do programa “Refis da Crise”.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
13
No entanto, a mera retificação da DCTF não é suficiente para
comprovar o direito creditório reclamado, mormente no presente caso,
quando a fiscalização, por meio de ação fiscal, já havia certificado o valor
devido da CSLL do mês de fevereiro/2010, no valor de R$ 4.119.555,09,
conforme consta do processo no 10932.720080/2012-06, inclusive estando
este débito sob controle do processo no 13819.720028/2010-74.
Assim, instalada a discussão, o sucesso do contribuinte em ver
homologada a compensação declarada nesta instância administrativa, já
fora da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do direito de crédito, nos termos do art. 170 da Lei n°
5.172, de 1966 (CTN), a seguir transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.”(Grifo nosso)
A simples de retificação da DCTF não tem o condão de revestir
de liquidez e certeza o direito de crédito compensado. É necessária a
comprovação do erro, uma vez que a situação em foco não se configura
como simples erro material de preenchimento, dado que houve nova
apuração de CSLL do mês de fevereiro, com a dedução de novas despesas,
conforme mencionado pela interessada.
Por outro lado, a Declaração Integrada de Informações
Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela Instrução
Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, é o documento por meio
do qual as pessoas jurídicas devem apresentar, anualmente, informações
sobre diversos impostos e contribuições devidos, compreendendo o resultado
das operações do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior
ao da declaração.
Desta forma, a DIPJ não configura documento suficiente a
comprovar qualquer erro nas informações prestadas na DCTF, pois se trata
de documento de natureza meramente informativa, enquanto a DCTF
traduz-se em instrumento de confissão de dívida. Eventualmente a DIPJ
prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF caso estivesse
acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil que dá
suporte aos valores reclamados.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
14
Neste sentido manifestou-se o Conselho de Contribuintes,
atual, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no Acórdão no
103-22.990, proferido em sessão de 25 de abril de 2007:
DIPJ. EFEITOS. A DIPJ é meramente informativa,
não constituindo confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para exigência do
crédito tributário que, não sendo declarado em
DCTF, deve ser constituído por lançamento de
ofício.
DIPJ. ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
RETIFICAÇÃO. Incabível a retificação de valores
declarados, quando não são trazidos à colação
elementos que permitam a sua apuração.
Recurso improvido.

E, ainda, através do Acórdão no 204-02887, em sessão de 20
de novembro de 2017:
NORMAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA PROVA.
Estando descrita a infração com o correspondente enquadramento legal,
acompanhados de quadros demonstrativos dos
montantes
considerados
corretos
pela
fiscalização e daqueles declarados pelo sujeito
passivo, cabe a este a prova da incorreção em
algum desses elementos, nos termos do art. 333
do CPC. (...). CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIPJ. A
partir do ano-calendário 1999, ao menos, a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela IN SRF
no 127/98, tem caráter meramente informativo.
Para as pessoas jurídicas, o único instrumento
de confissão de dívida é a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.
(...). Recurso Voluntário Negado.

Observe-se que RIR/1999, possibilita aos contribuintes o
direito de optar pela apuração anual do imposto, com recolhimentos
mensais por estimativa:
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
15
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação
com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto e adicional, em cada
mês, determinados sobre base de cálculo
estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada
com o pagamento do imposto correspondente
ao mês de janeiro ou de início de atividade,
observado o disposto no art. 232 (Lei no 9.430,
de 1996, art. 3o, parágrafo único).
(...)
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou
reduzir o pagamento do imposto devido em
cada mês, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto,
inclusive adicional, calculado com base no lucro
real do período em curso (Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 2o).
§ 1o Os balanços e balancetes de que trata este
artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 1o):
I – deverão ser levantados com observância das
leis comerciais e fiscais e transcritos no livro
Diário;(grifei)

Portanto, nos termos da legislação citada, para suspender o
pagamento do imposto estimado, a contribuinte deve levantar balanços ou
balancetes, os quais devem estar transcritos no Livro Diário, mas a
interessada não comprovou em nenhum momento a existência desses
balanços ou balancetes, devidamente escriturados no Livro Diário e também
não apresentou nenhum outro elemento da escrituração contábil e fiscal.
O entendimento acima está alinhado com o entendimento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme ementas:

Ac. 3301-001.932:
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
16
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do
pagamento indevido e o artigo 74 da Lei no
9.430/96 permite a sua compensação com
débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao
sujeito passivo a demonstração, acompanhada
das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. À
míngua de tal comprovação não se homologa a
compensação
pretendida.
As
Declarações
(DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas pelo
próprio contribuinte, de sorte que, havendo
inconsistências nas mesmas não retiram a
obrigação do recorrente em comprovar os fatos
mediante a escrituração contábil e fiscal, tendo
em vista que, apenas os créditos líquidos e
certos comprovados inequivocamente pelo
contribuinte são passíveis de compensação
tributária, conforme preceituado no artigo 170
da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional -
CTN). Recurso Improvido.

Ac. 3803-003.547:
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Cabe
ao transmitente do Per/DComp o ônus
probante da liquidez e certeza do crédito
tributário alegado. À autoridade administrativa
cabe a verificação da existência desse direito,
mediante o exame de provas hábeis, idôneas e
suficientes a essa comprovação. A insuficiência
de provas enseja a não homologação.

Ac. 3801-001.282:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
17
alegações que oponha ao ato administrativo.
Inadmissível a mera alegação da existência de
um direito sem os documentos fiscais comprobatórios de suas alegações. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA Somente os
créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação nos termos do artigo 170 do
Código Tributário Nacional.

E a respeito do tema “prova”, estas devem ser apresentadas
no momento da apresentação da impugnação, de acordo o Decreto n.
70.235, de 1972, no art. 16, inc. III e §4o :
Art. 16. A impugnação mencionará :
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748/93).
§ 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (grifei)
a)
fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c)
destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.

Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência
de pagamento indevido ou a maior, o direito creditório não pode ser
admitido e a compensação que dele se aproveita não pode ser homologada.

Firme nessas razões, deve-se manter integralmente o acórdão recorrido e, por
conseguinte, a não-homologação da DCOMP n. 24258.34434.190314.1.3.04-8506.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.589 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902511/2017-41
18
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário,
mantendo integralmente o acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1223
DF CARF MF
Original